Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 AUTOR: JOAO RAMOS BOTELHO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Ante a decisão do STJ (id 37196395), manifeste-se a Terracap acerca da perda do objeto do agravo interno (id 37149099). Após, conclusos. Brasília/DF, 11/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator